Tribunal: TJMT
Processo: 0002301-40.2018.8.11.0087
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002301-40.2018.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSICA PATRICIA DA SILVA RODRIGUES VIANA - CPF: 063.263.911-30 (RECORRENTE), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE MARCELLO BASSAN - CPF: 012.264.958-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCY LARANGEIRA SOARES BASSAN - CPF: 974.538.038-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

0002301-40.2018.8.11.0087

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Única da Comarca Guarantã do Norte/MT

Recorrente(s):

Jessica Patrícia da Silva Rodrigues Viana

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de dezembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CUMPRIMENTO DE MANDADO REINTEGRATÓRIO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO AUTORAL DE EXCESSO NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA. EVIDÊNCIAS DE QUE OS OCUPANTES QUE PRATICARAM ATOS DE VIOLÊNCIA CONTRA O BEM OCUPADO E POSSE DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Por meio da petição digitalizada no ID no 71370479, o representante do Ministério Público manifestou-se pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

2. Com relação à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, entendo que o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa. Somado a tais fatos, deve ser levado em consideração que as testemunhas arroladas na inicial também ingressaram com ações idênticas ao presente caso, e a outra Sr. Dorvalino Savi Veronezi é engenheiro contratado pela autora para realizar vistoria técnica particular, logo, não poderiam ser ouvidas como testemunhas, mas sim como informantes.

3. O presente recurso inominado está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no 85560/2016
, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais.

4. No presente caso, a parte Reclamante, ora Recorrente, ajuizou a presente Ação de Indenização a título de dano moral e material em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Espólio de Marcello Bassan, onde alega, em síntese, que é integrante do acampamento Boa Esperança, localizada no Município de Novo Mundo/MT, que foi deferida reintegração de posse da Fazenda Araúna e que, em cumprimento do mandado de reintegração de posse, o segundo Réu teria destruído as cercas, casas e plantações, causando-lhe prejuízo moral e material, e dos demais membros do acampamento Boa Esperança.

5. O cerne da questão discutida nos autos restringe-se quanto à ocorrência ou não de ato ilícito por parte dos Recorridos, quando do cumprimento do deferimento de reintegração de posse.

6. Em se tratando de cumprimento de reintegração de posse, somente há falar em responsabilidade objetiva do Estado e, por consequência dever de indenizar, quando restar demonstrado que houve excesso no momento da desocupação do imóvel, como, por exemplo, ação violenta, ausência de tempo hábil para os ocupantes retirarem os seus pertences. Se não restar comprovada qualquer ilegalidade praticada pelos agentes, os quais agiram em estrito cumprimento do dever legal, inexiste qualquer dano a ser reparado.

7. Cabe ressaltar que na sentença constou que foram ajuizadas outras 15 ações idênticas ao presente caso, de integrantes do acampamento Boa Esperança, e, devido ao grande número dos processos, o juiz sentenciante, em atenção ao princípio da celeridade processual, não reuniu todos, e julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial em todos os feitos.

8. Cabe ainda acrescentar que das 16 ações ajuizadas, 06 já foram apreciadas pelo egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pelos Relatores DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK (0002442-93.2017.8.11.0087, 0002819-64.2017.8.11.0087, 0002831-78.2017.8.11.0087, 0002828-26.2017.8.11.0087 e 0002828-26.2017.8.11.0087) e DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (0002834-33.2017.8.11.0087), sendo em todos negado provimento ao recurso interposto pela parte autora.

9. O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso ao apreciar os autos PJE n.0002442-93.2017.8.11.0087, ação proposta pela integrante do acampamento Boa Esperança - Maria Imaculada Cardoso, voto de relatoria da Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP, em sessão de julgamento ocorrida em 20/09/2021, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, colaciono abaixo as razões de decidir que considero como fundamento para julgar o presente recurso:

“
No caso em apreço, ao analisar o conjunto probatório, não se verifica qualquer excesso ou ilegalidade por parte do poder público no momento do cumprimento do mandado de reintegração de posse.

Insta consignar que trata-se de imóvel que já foi invalidado por várias pessoas, várias vezes (e algumas ocasiões pelas mesmas pessoas).

Daí a razão da existência de conexão entre o presente feito e outras ações mencionadas pela Procuradoria Geral do Estado.

A descrição fática processual que serão mencionadas por esta Operadora do Direito são oriundas da Ação de Reintegração de Posse, o qual originou o mandado reintegratório, o qual teria sido cumprido em desconformidade com a lei e ocasionando, segundo o Apelante, danos morais e materiais.

São dados que constam nas Informações prestadas pela Dra Adriana Sant’Anna Coningham (juíza da Vara Especializada em Direito Agrário) ao então Presidente deste E. Tribunal de Justiça, à época, Des. Rui Ramos Ribeiro, por meio do Ofício no 098/2017/GAB/AGRÁRIO (Id’s. 69572143 e 69572144).

Ao contrário do que sustentado pelo Apelante, o mandado de reintegração de posse foi cumprido com toda cautela necessária, bem como foi fornecido veículos para transporte e mão-de-obra para retirada de pertences dos ocupantes da área litigiosa.

Foi concedido também prazo para retirada de frutos que estivessem prontos para serem colhidos, sendo que os posseiros e seus pertences foram disponibilizados para os Municípios de Matupá, Guarantã do Norte e Novo Mundo, conforme informa a Dra Adriana Coningham noticiando a conduta dos oficiais de justiça no momento da reintegração de posse (Id’s. 69572143 e 69572144), in verbis:

Identificada as pessoas, na oportunidade, inclusive indicando os limites da área a ser reintegrada e, em seguida, foi lhes dado prazo para que retirassem todos os seus pertences, animais e móveis em geral mantendo as benfeitorias intactas,
inclusive fora oferecida diversos veículos para transporte (F-4.000, Carreta, Trator, etc...) e mão-de-obra de terceiras pessoas (diaristas) para auxiliar na desocupação
, entre outros; fato que, no maioria das localidades ocupadas, os próprios posseiros, providenciaram suas mudanças, porém em alguns casos, a pedido do ocupante, foram necessários o apoio terceirizado ao que diante desse quadro, acompanhamos o procedimento padrão para desocupação da área em questão.

Com relação aquelas áreas em que se observavam frutos prontos para colheita, fora concedido prazo especial e razoável à mesma.

Ressalva-se que o transporte aos posseiros e seus pertences foram disponibilizados para os Municípios de Guarantã do Norte, Novo Mundo/MT e em Matupá/MT, na sede dos Municípios
.

Com essa perspectiva e após a saída dos que ali se encontravam retornamos à área para assegurar que todos já haviam saído da área. Após todas as observações pertinentes ao caso, no dia 16 de janeiro de 2015, findamos a REINTEGRAÇÃO DE POSSE em favor do Dr. MARCELO BASSAN JUNIOR, dá área em litígio. (NEGRITEI)

Importante ressaltar também que não houve qualquer violência ou ameaça às pessoas no cumprimento do mandado de reintegração de posse.

Pelo contrário, os atos de violência que ocorreram foram provocados e realizados pelos ocupantes que lá se encontravam em razão de descumprimento de ordem judicial.

Torno a frisar que houve cautela no cumprimento do mandado reintegratório, com prévio estudo da situação dá área com o propósito de escolher a linha de atuação, de tal sorte que o cumprimento da ordem ocorreu da forma mais pacífica.

Outro dado importe é que entre o deferimento da liminar e seu cumprimento, houve o transcurso de quase um ano, o que permite concluir tempo suficiente para que houvesse uma desocupação pacífica e ordeira.

Noticiou ainda a juíza que o apoio da força policial para cumprimento de mandado reintegratório somente é feito após o estudo de situação e, após esgotadas as possibilidades de saída pacífica do imóvel, conforme se infere nas mesmas informações (Id’s. 69572143 e 69572144), in verbis:

12. Em outubro de 2015, precisamente nos dias 01, 02 e 08 do referido mês, foi realizada constatação na área
e novo cumprimento de ordem de reintegração sem nenhum apontamento de violência ou ameaça nas referidas diligências
, conforme cópias das certidões das referidos diligências em anexo.

13. Além do mais, em que pese os relatos da Comissão Pastoral da Terra, através da Defensoria Pública em I6/07/2015, não mais manifestou nos autos nesse sentido.

14.
Dois meses após a comunicação de situações de violência e ameaça pela Comissão Pastoral da Terra, precisamente, 14/10/2015, a Ouvidoria Agrária Regional de Mato Grosso, através do Ouvidor Marcos Antônio Rocha e Silva, informou este juízo que área havia sido novamente ocupada por famílias de trabalhadores vinculados a Pastoral da Terra e que teria se dado de forma violenta, inclusive com a identificação de alguns dos referidos ocupantes (documento em anexo).

Verifica-se, portanto, a reiterados descumprimento da ordem judicial pelos requeridos.

15. Insta consignar, que as decisões judiciais em área de conflito possessório coletivo são realizadas através do Comitê Estadual de Conflitos Agrários, instituído através do Decreto n°. 1049 de 01/08/2003. Antes do cumprimento das ordens de reintegração de posse nos litígios coletivos, o Comité Estadual de Conflitos Agrários é comunicado da decisão para
determinar ao Comando do Polícia Militar da região do litígio que proceda com o estudo de situação dá área a fim de previamente obterem todos os elementos e fatores que influencie na escolha da linha de ação paro o cumprimento pacífica da ordem.

16.
Entre o deferimento de uma liminar em ação coletiva e o seu cumprimento, há um prazo considerável, que permite aos réus não apenas recorrer da decisão, bem como providenciar a sua saída pacífica do imóvel. Veja que neste caso, a liminar deferida foi cumprida quase um ano depois, ou seja, os requeridos tiveram tempo hábil para sair pacificamente, mas não o fizeram e ainda descumpriram por diversos vezes a liminar.

(...)

18. Vale ressaltar que
o cumprimento da liminar com apoio da força policial somente é feito após o estudo de situação e, após esgotadas as possibilidades de saída pacífica do imóvel.
Este juízo não acompanha o cumprimento, que, neste caso, se deu através de carta precatória, mas em seu mandado consta todos os cuidados necessários. (NEGRITEI)

Assim, diante das informações acima mencionadas e confrontando-as com a regra constitucional, questiona-se:

Onde está a ação ou omissão estatal a ensejar o dever de indenizar o Apelante se todas as medidas e cautelas foram tomadas a fim de realizar a reintegração de forma mais ordeira e pacífica?

Onde está configurado o excesso praticado pelo poder público, seja o Poder Judiciário (que determinou a reintegração de posse a quem de direito), seja do Poder Executivo (policiais militares que auxiliaram no cumprimento do mandado judicial)?

A resposta às indagações acima expostas, definitivamente, é negativa.

Se alguma violência ocorreu, esta se deu por atitude do próprio Apelante que, juntamente com outros ocupantes, não cumpriu a liminar para desocupar o imóvel”.

10. Ante o teor do disposto no artigo 1.219 do Código Civil,
“O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis”.

11. A respeito da existência de evidenciais de que os ocupantes agiram de má-fé, eis outro trecho retirado da fundamentação do voto de relatoria da Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP:

“
Pelo contrário, há notícia de que os mesmos estão colocando fogo no pasto, cortando árvores, abrindo estradas, ou seja, os ocupantes estariam, em tese, praticando atos de violência, tendo sido tais fatos objetos de registro de Boletins de Ocorrências (BO no 2013.251833 e 2013.254363), cujos fatos também foram levados ao conhecimento da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), por meio dos protocolos no 519992/2013 e 525300/2013, conforme se pode observar nos Id’s. 69574451 e 69574452.

Com efeito, é certo que o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade (juris tantum).

No entanto, o Apelante, em nenhum momento, questionou a veracidade dos fatos ali narrados.

Logo, devem os mesmos serem considerados, para efeito de avaliação de boa-fé e pleito indenizatório, como sendo verdadeiros.

Outro dado de suma importância e existente nos autos, é o fato dos ocupantes do imóvel descrito na exordial estarem com arma de fogo e munições, conforme consta no Relatório da Operação Desarmamento, realizada pelo Comando Regional IX – Alta Floresta e anexado nos Id’s 69574462 e 69574463.

Quem se diz pacífico e possuidor de boa-fé não pratica atos de violência (fogo no pasto, derrubada de árvores, etc...), tampouco resiste ao cumprimento de ordem judicial ou mantem em seu poder, armas de fogo e munições.

Assim, sob qualquer ângulo que se analise a questão posta sob exame, não há qualquer fato a ensejar o dever do Estado de Mato Grosso em indenizar o Apelante”.

12. Para concluir, transcrevo ainda trecho da fundamentação da sentença recorrida: “
Também se constata que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA foi informada, em mais de uma oportunidade, acerca da prática de atos ilícitos, no imóvel, pelos invasores (fl. 256 ).
Do exposto, é possível concluir pela inexistência da prática de atos de violência por ocasião do cumprimento da reintegração de posse na fazenda Araúna.
O que se constata, a bem da verdade, é que:

(i) os réus na ação de reintegração de posse descumpriram, por diversas vezes, a ordem de desocupação, conforme bem delineado pela Dra. Adriana Sant’Anna Coningham;
(ii) a reintegração de posse do imóvel se efetivou sem qualquer tipo de conflito, nos termos das certidões lavradas pelos oficiais de Justiça;
(iii) o ouvidor agrário regional reconhece que a ocupação, pelos réus na reintegração de posse, se efetivou de forma violenta, com atos de esbulho praticados por 100 famílias;
(iv) a SEMA foi comunicada dos atos ilícitos praticados pelos invasores.

O quadro fático construído leva a conclusão de que os réus não praticaram qualquer ato ilegal por ocasião do cumprimento da ordem de reintegração de posse efetivada em 12.1.2015; inexiste, portanto, dano material ou moral a ser indenizado”.

13. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LEGALIDADE DO ATO - ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. 1. Deve ser confirmada a sentença que julga improcedente o pedido de condenação do Estado do Amazonas ao pagamento de indenização por danos morais, por ausência de demonstração de abusividade na conduta de agentes policiais, que atuaram em obediência a ordem judicial e no estrito cumprimento do dever legal.(TJ-AM 02546098020088040001 AM 0254609-80.2008.8.04.0001, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 18/12/2016, Primeira Câmara Cível)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ABUSO DE DIREITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL AUSENTE. Ação que visa indenização por danos morais e materiais em face de alegada ilegalidade no cumprimento de mandado de reintegração de posse. A responsabilidade do Estado na presente hipótese é objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.Não veio aos autos prova de excesso no agir administrativo, ônus que incumbia à autora, conforme preconiza o art. 333, I, do CPC.O que efetivamente caracteriza o abuso do direito é o anormal exercício do Direito, assim entendido aquele que se afasta da ética, da boa-fé, da finalidade social ou econômica, enfim, o que é exercido sem motivo legítimo, do que aqui não se cuida.APELAÇÃO DESPROVIDA.(TJ-RS - AC: 70047556097 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 19/07/2012, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2012)

14. Cabe ainda acrescentar que já fui relator de matéria idêntica à discutida nestes autos, ajuizada por Paulo Guaranha Da Silva – integrante do acampamento Boa Esperança, autos Pje n. 0002297-03.2018.8.11.0087, julgado em 20/08/2021, onde neguei provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, eis o que constou no tópico 02 e 03 do voto:

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Consta da petição inicial que foi deferida a reintegração de posse da fazenda Araúna em favor do espolio de Marcelo Bassan. Narra que no cumprimento do mandado de reintegração de posse, efetivado em 12.1.2015, o espolio de Marcelo Bassan, com o apoio do Estado de Mato Grosso, destruiu as cercas, casas e plantações, causando prejuízo material e moral em seu desfavor e dos demais membros do acampamento Boa Esperança. Consta dos autos n. 17266-06.2014.8.1 1.0041 decisão liminar de reintegração de posse, em favor do espolio de Marcelo Bassan, do imóvel denominado fazenda Araúna, localizado no município de Novo Mundo/MT. (...) A inexistência de conflito ou violência, por ocasião da reintegração de posse, foi certificado pelos oficiais de Justiça:

Identificadas as pessoas, na oportunidade, inclusive indicando os limites da área a ser Reintegrada, e; em seguida, foi lhes dado prazo para que retirassem todos os seus pertences, animais, e moveis em geral mantendo as benfeitorias intactas, inclusive fora oferecido, diversos veículos para transporte (F-4.000, Carreta, Trator, etc...) e mão-de-obra de terceiras pessoas(diaristas) para auxiliar na desocupação, entre outros; fato que, na maioria das localidades ocupadas, os próprios posseiros, providenciaram suas mudanças, porém em alguns casos, a pedido do ocupante, foram necessárias o apoio terceirizado ao que diante desse quadro, acompanhamos o procedimento padrão para a desocupação da área em questão.

Com relação aquelas áreas em que se observavam frutos prontos para colheita, fora concedido prazo especial e razoável a mesma. Ressalva-se que o transporte aos posseiros e seus pertences foram disponibilizados para os Municípios de Guarantã do Norte, Novo Mundo/MT e em Matupá/MT, na sede dos Municípios. Com essa perspectiva e após a saída dos que ali se encontravam retomamos área para assegurar que todos já haviam saído da área. Após todas as observações pertinentes ao caso, no dia 16 de janeiro de 2015, findamos a REINTEGRAC/310DE POSSE em favor do Sr. MARCELO BASSAN JUNIOR, da área em Litigio, como sendo de: * (01) Uma Area Rural, medindo, aproximadamente 14.675,10 (Hum Mil e Quatrocentos e Oitenta e Seis Hectares), tendo como benfeitorias, forma de pasto em capim tipo brizantão em proporção desconhecida por estes Oficiais, cercada (as pastagens) com arame liso, em sua totalidade, possuindo diversas divisões de pasto, sendo parte em mata; curral, uma residência em madeira, bem como diversos outros barracos ali deixados pelos posseiros. Em seguida, passamos a lavrar o presente auto, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado por nos Oficiais de Justiça, pelo Reintegrado, e demais testemunhas. Damos fé. (vide autos n. 2832- 63.2017.8.11.0087 —fls. 151/152)

3. No tocante a alegação de que a certidão do Oficial de Justiça é unilateral, cabe mencionar que os atos realizados pelo oficial de justiça são dotados de fé pública, o que significa dizer que, até prova em contrário, devem ser tidos como verdadeiros.

15. Diante do exposto, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por inexistir prova de excesso por parte dos Recorridos quando do cumprimento da reintegração de posse na fazenda Araúna.

16. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

17.
Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2021